Tribunal: TJDFT
Processo: 0812378-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e, no mérito, afastou a alegação de inconstitucionalidade, cassou a sentença e, com fundamento no princípio da causa madura, julgou improcedente o pedido inicial.
2. O embargante sustentou a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que a aplicação da teoria da causa madura ocorreu sem o enfrentamento de vício estrutural consistente na ausência de citação válida do Distrito Federal. Alegou tratar-se de matéria de ordem pública, prejudicial ao exame do mérito, não apreciada pelo Colegiado. Afirmou que a citação válida constitui pressuposto de existência e validade da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC, sendo indispensável à formação do contraditório. Destacou que, no caso concreto, não houve citação válida nem comparecimento espontâneo, inexistindo relação processual regularmente constituída. Sustentou que a ausência de citação configura nulidade absoluta, insanável, que impede o julgamento do mérito e invalida os atos subsequentes. Argumentou que a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC) pressupõe processo válido, não se prestando a suprir vícios estruturais nem a convalidar nulidades dessa natureza. Defendeu que o acórdão incorreu em violação aos arts. 9o e 10 do CPC, ao julgar o mérito sem a devida formação do contraditório, configurando supressão de instância. Requereu o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a ausência de relação jurídica processual válida, afastar a aplicação da teoria da causa madura, anular o julgamento de mérito e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, apto a ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma, ou de acórdãos.
6. Não se verifica a omissão apontada. O Colegiado apreciou, de forma suficiente e fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia, inclusive quanto à possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, à luz das circunstâncias do caso concreto. Ainda que se cogite de eventual irregularidade formal relacionada à citação, tal circunstância não enseja nulidade, notadamente diante da ausência de demonstração de prejuízo. No caso, o ente público apresentou contrarrazões, ocasião em que se manifestou sobre o mérito da demanda, exercendo o contraditório e a ampla defesa. O conteúdo defensivo deduzido revela identidade substancial com eventual contestação, o que evidencia a efetiva participação processual, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e com a diretriz de que não há nulidade sem prejuízo.
7. Ademais, a aplicação da teoria da causa madura mostrou-se adequada, uma vez que o processo se encontrava suficientemente instruído, com elementos probatórios aptos ao julgamento imediato da controvérsia, inexistindo necessidade de retorno à origem. A alegação de nulidade absoluta, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo, não se sobrepõe aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.
8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo com entendimento diverso do pretendido não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.